Tribunal: TCU
Processo: 019.055/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 206514/2013-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 1385/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Marcela Silvestre Dias, em razão da ocorrência de dano ao erário relacionado ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 206514/2013-1 , firmado entre o CNPq e a responsável (peça 10). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 42, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal ou ordinária, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 42 a 44); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente (peça 45); Considerando que a Resolução TCU 344/2022, alterada pela Resolução TCU 367/2024 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 7/2/2016, data máxima para comprovação do período de interstício, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre data máxima para comprovação do período de interstício, em 7/2/2016, e a data do Ofício 26396/2024, o qual notifica responsável para apresentar comprovante de cumprimento do período de interstício (peça 18), em 7/11/2024, ocorreu lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.055/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcela Silvestre Dias (XXX.949.989-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência.